Tribunal: TJBA
Processo: 8115153-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115153-53.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALCINO SENA DO NASCIMENTO Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s):EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. TEMA 1198/STJ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de regularidade da representação processual, em razão do não atendimento à determinação de juntada de procuração com firma reconhecida, apesar de a parte autora ter apresentado fotografia pessoal segurando o instrumento de mandato e documento de identificação para comprovar sua autenticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência de procuração com firma reconhecida como condição para o prosseguimento da ação, à luz do Tema 1198/STJ; (ii) estabelecer se a prova apresentada pela parte autora é suficiente para demonstrar a autenticidade da postulação e afastar a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1198/STJ autoriza o juiz a exigir a emenda da petição inicial diante de indícios de litigância abusiva, desde que de forma fundamentada e com observância da razoabilidade, não permitindo a criação de requisitos formais não previstos em lei. A exigência de reconhecimento de firma na procuração contraria o art. 425, IV, do CPC, que confere ao advogado a prerrogativa de declarar a autenticidade dos documentos juntados, atribuindo-lhes presunção de veracidade. A imposição de formalidade cartorária não prevista em lei viola as prerrogativas da advocacia, função essencial à administração da justiça, nos termos do art. 133 da CF. A fotografia apresentada pela parte autora, segurando a procuração assinada e documento de identificação, constitui meio idôneo para demonstrar a autenticidade da outorga, atendendo à finalidade da exigência judicial. A desconsideração dessa prova configura formalismo excessivo e desproporcional, em desacordo com o modelo cooperativo do processo civil. O ato processual atinge sua finalidade essencial, o que afasta a invalidade à luz do princípio da instrumentalidade das formas. A extinção do processo sem resolução do mérito viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC, ao impedir a análise da controvérsia substancial. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115153-53.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ALCINO SENA DO NASCIMENTO e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.